Tribunal: STF
Processo: RE 1545835
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 22):



    APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    Sustenta o recorrente, em síntese, violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao art. 3º da EC 113/2021, bem como contrariedade às teses firmadas nos Temas 512 e 671 da repercussão geral. 



    Alega que não houve arbitrariedade flagrante por parte do Estado, pois a irregularidade foi imputada ao Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, pessoa jurídica privada contratada para conduzir o certame. 



    Aduz, ainda, a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública desde a vigência da EC 113/2021.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 30, fls. 3-4):



    DA REPERCURSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Preliminarmente, assinala o recorrente que a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral, reconhecida no RE 724.347 – Tema 671 de Repercussão Geral. Confira-se: 



    [...]



    Não menos relevante, a repercussão geral também foi acolhida no Tema 512 das teses de repercussão geral, quanto à responsabilidade apenas subsidiária do Estado, ao passo que o Tribunal Estadual condenou os réus de forma solidária. 



    Vale frisar que a decisão do Tribunal Estadual viola de modo flagrante e direto dispositivos relevantíssimos da Carta Maior, sendo palpável que, caso não reformada pela Corte Maior, poderá gerar um efeito multiplicador do precedente ora vergastado, pois servirá de referência para casos análogos. 



    Assim, as questões constitucionais enfrentadas no presente recurso ultrapassam os interesses subjetivos do processo, caracterizando a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3º, da Constituição da República e pelo 1.035 do Código de Processo Civil para admissibilidade do recurso extraordinário.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente